Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-90.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800373-90.2021.8.14.0100

APELANTE: MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Corrupção ativa (art. 333 do cp). Crime impossível. Flagrante preparado. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, substituída por prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de crime impossível devido à alegação de flagrante preparado; e (ii) a validade dos depoimentos policiais como prova suficiente para a condenação.

III. Razões de decidir

3. A tese de crime impossível por flagrante preparado não se sustenta, visto que, conforme consta nos autos, o réu ofereceu a vantagem indevida sem que houvesse incitação ou induzimento por parte dos agentes. A alegação defensiva de que os policiais teriam solicitado o valor carece de provas concretas.

4. Os depoimentos dos policiais envolvidos, que foram harmônicos e coerentes entre si, são suficientes para sustentar a condenação, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma abusiva ou que tenham solicitado a vantagem indevida. Prova oral robusta e congruente no sentido da prática do crime de corrupção ativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura crime impossível o flagrante realizado quando há oferecimento espontâneo de vantagem indevida pelo agente, sem induzimento ou provocação policial. 2. Depoimentos de policiais em serviço gozam de presunção de veracidade, constituindo prova suficiente quando harmônicos e coerentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 333; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária,
pela prática do crime capitulado no
art. 333 do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 23 de agosto de 2021, por volta de 10h00min, no posto da PRE localizado na PA 252, KM 08, nesta Comarca de Aurora do Pará, o denunciado acima qualificado e a investigada Silvana Gama dos Santos ofereceram vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício, delito consumado.

Consta nos autos que a Polícia Rodoviária Estadual abordou o denunciado Manoel Castilho, que estava conduzindo o veículo Renault/Logan EXP 1016V, placa NIY3F37, Chassi 93YLSR1RH9J098979, cor prata, sem habilitação, por esta razão a guarnição iniciou os procedimentos cabíveis e Manoel Castilho foi orientado a procurar uma pessoa habilitada para conduzir o veículo.

Durante a abordagem, foi constatado que, a investigada Silvana Gama, esposa de Manoel, estava na companhia do condutor. Por conseguinte, Silvana conseguiu uma carona até o centro de Aurora do Pará/PA, e retornou 30 (trinta) minutos depois, ocasião em que foi oferecido pelo acusado e pela investigada a importância de R$ 1.200,00 reais aos policiais para que não fosse feito procedimento administrativo e o veículo pudesse ser liberado para seguir viagem.

Diante da situação flagrancial, deu-se voz de prisão à Manoel, o qual foi conduzido à delegacia. Por ocasião de seu interrogatório, o acusado confessou que entregara o valor de R$ 1.200,00 aos policiais, no entanto, alegou que assim agiu, pois os policiais solicitaram a quantia.

Em sede policial, a investigada Silvana Gama relatou que solicitou aos policiais permissão para ir até a cidade de Mãe do Rio/PA para encontrar uma pessoa habilitada, no entanto, ao chegar na referida cidade, teve a ideia de ir ao Banco Caixa Econômica para sacar o valor supramencionado e assim negociar com a guarnição a liberação do veículo. Após estar na posse dinheiro, Silvana retornou ao posto policial, contou sua ideia para Manoel e por conseguinte os autores do delito ofereceram R$ 1.200,00 aos policiais militares. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da ocorrência de
crime impossível em razão de

flagrante preparado
, pois foram os próprios agentes que solicitaram a vantagem indevida.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da ocorrência de
crime impossível em razão de

flagrante preparado
, pois foram os próprios agentes que solicitaram a vantagem indevida.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva configuração do crime de corrupção ativa.

A materialidade do crime resta comprovado pelo auto de exibição e apreensão (ID nº 20387925). A autoria, por sua vez, é comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, senão vejamos.

A testemunha José Maria Pantoja Pena, policial militar, relatou que participou da abordagem. Pelo que se lembra, foi uma abordagem de rotina realizada no posto da policial militar rodoviária. Quando o acusado foi abordado, salvo engano ele não era habilitado ou o carro irregular, o que causaria a apreensão do veículo. O acusado ofereceu a quantia para ser liberado e salvo engano a esposa dele é quem estava com o dinheiro. Não se recorda se a esposa do réu foi buscar o dinheiro ou se estava com ela. A dinheiro foi apreendido e apresentado na Delegacia. Não se recorda qual a infração que o réu praticou. Não se recorda se o acusado conduzia o veículo de forma anormal. Não presenciou o momento em que a quantia foi oferecida, pois foi acionado quando a quantia já havia sido apreendida.

A testemunha Lucas Charles Moraes Lima, policial militar, esclareceu em juízo que o acusado foi parado na barreira, momento em que foi pedido sua CNH. O acusado disse que não tinha e ficou nervoso. O acusado ofereceu dinheiro para a guarnição para liberá-lo. O dinheiro estava com a esposa do réu. Foi realizada uma abordagem de rotina e o acusado conduzia o veículo regularmente. Havia um vídeo em que o dinheiro era oferecido, mas não presenciou o momento em que o réu o ofereceu.

A informante Silvana Gama dos Santos, esposa do réu e beneficiada com o ANPP, esclareceu que foram parados em um posto da polícia. Os agentes fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Inicialmente, a abordagem foi normal, mas depois os policiais começaram a se exaltar e pedir dinheiro. Não se recorda qual dos policiais que solicitou a quantia. Após os policiais terem solicitado o dinheiro, disse que não tinha, mas como estava com seu cartão bolsa família, três policiais a levaram até o banco onde sacou o dinheiro, mas após retornou de mototáxi para o local. Entregou o dinheiro diretamente na mão de um dos policiais que estavam no local, momento em que os policiais disseram que o seu marido seria preso por suborno. Seu marido não fez manobra arriscada e conduzia normalmente o veículo. Por fim, disse que seu marido não sabia de anda.

O réu Manoel de Pantoja Castilho, por sua vez, negou a prática do delito. Disse que no dia do fato, estava voltando do interior de Aurora do Pará. Foi ao local fazer farinha com seu sogro. Estava voltando do local quando foram abordados pela polícia. Obedeceu a ordem de forma imediata, momento em que apresentou a documentação do veículo, mas não tinha habilitação. Os agentes pediram para descer do carro e perguntaram se tinha algum dinheiro para dar a eles, momento em que os policiais perguntaram como que ele poderia ajudá-los. Disse que tinha somente um saco de farinha, mas os agentes não quiseram. Um dos policiais chegou e disse que o carro estava atrasado e com multas e que o réu gastaria cerca de cinco mil reais para recuperar o veículo. Indagado novamente pelos policiais, disse que tinha uma parcela de seiscentos reais de um auxílio e sua esposa tinha outra quantia referente ao bolsa família. Os policiais levaram sua esposa para uma agência bancária em Mãe do Rio. Em nenhum momento ofereceu dinheiro para os policiais.

O depoimento dos policiais são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narra de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Sobreleva notar que o fato de a prova oral basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2.
Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva
. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido.
(TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A alegação de crime impossível devido a um possível flagrante preparado mostra-se demais frágil e isolada
, visto que, como bem ressaltou o magistrado sentenciante:
“Com efeito, se a intenção dos agentes fosse, de fato, obter vantagem ilícita, não teriam efetivado a prisão do réu e a apresentação do dinheiro à Autoridade Policial.”
Em nenhum momento, a defesa se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação.

Despicienda, assim, a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a sua conduta, consistente em oferecer vantagem indevida a policiais rodoviários estaduais, no momento em que foi flagrado dirigindo veículo automotor sem estar devidamente habilitado, para que eles não tomassem as necessárias providências legais.

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024